Tribunal: TJSP
Processo: 2108559-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS - Possibilidade - Ausência de prova de vulneração à affectio societatis, já que a medida não implica em obrigatória inclusão de novo sócio - Quotas do capital social que pertencem às devedoras e não à sociedade, em nada modificando a recuperação judicial em andamento - Peculiaridade em que o credor atribui valor às quotas muito superior ao valor encontrado no laudo -

Ementa:

PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS - Possibilidade - Ausência de prova de vulneração à affectio societatis, já que a medida não implica em obrigatória inclusão de novo sócio - Quotas do capital social que pertencem às devedoras e não à sociedade, em nada modificando a recuperação judicial em andamento - Peculiaridade em que o credor atribui valor às quotas muito superior ao valor encontrado no laudo - Possibilidade de adjudicação, caso não sejam encontrados interessados em pagar o valor que atribuiu ou em oferecer maior valor - Oferta de 1.132 toneladas de concentrado de tomate à penhora que não comporta acolhimento, já que se trata de bem perecível de difícil comercialização para quem não é empresa do ramo, difícil estocagem, embalagem e que enseja enormes dificuldades logísticas - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para determinar se proceda à penhora da totalidade das cotas sociais pertencentes às executadas na empresa Goiás Verde Alimentos Ltda.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108559-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CELEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - e AIRTON CASSAROTTI,
são agravados NORMA BONI e LUCIANE MARIA BONI.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108559-22.2020.8.26.0000 -Voto no 22836 – SP - MP
2
Voto no 22836
Agravo de instrumento no 2108559-22.2020.8.26.0000
Agravante: Celeiro Assessoria e Consultoria Ltda.
Agravadas: Norma Boni e Luciane Maria Boni
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS - Possibilidade -
Ausência de prova de vulneração à affectio societatis, já
que a medida não implica em obrigatória inclusão de novo
sócio - Quotas do capital social que pertencem às
devedoras e não à sociedade, em nada modificando a
recuperação judicial em andamento - Peculiaridade em que
o credor atribui valor às quotas muito superior ao valor
encontrado no laudo - Possibilidade de adjudicação, caso
não sejam encontrados interessados em pagar o valor que
atribuiu ou em oferecer maior valor - Oferta de 1.132
toneladas de concentrado de tomate à penhora que não
comporta acolhimento, já que se trata de bem perecível de
difícil comercialização para quem não é empresa do ramo,
difícil estocagem, embalagem e que enseja enormes
dificuldades logísticas - Decisão reformada - Agravo de
instrumento provido para determinar se proceda à penhora
da totalidade das cotas sociais pertencentes às executadas
na empresa Goiás Verde Alimentos Ltda.

Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de
fls. 31 do instrumento, que dentre outros comandos, em ação de Execução de Título
Extrajudicial no 1044620-18.2016.8.26.0100, indeferiu o pedido de penhora das
quotas sociais pertencentes às devedoras na empresa Goiás Verde Alimentos Ltda.,
uma vez que zerado seu valor, conforme laudo pericial, sendo tal medida inócua à
satisfação da execução. Ofereceram 1.132 toneladas de concentrado de tomate à
penhora.
Aduzem as recorrentes que referida decisão se sustenta unicamente
em avaliação econômica realizada pelo perito judicial. As devedoras não indicaram
qualquer outro bem capaz de servir à constrição. O perito judicial apresentou laudo
onde determina que o valor econômico da sociedade é equivalente a zero, não
havendo valores negativos ou positivos, ainda que de pequena monta. Diante da
ocorrência de divergências quanto aos critérios adotados pelo expert para o cálculo
do valor da empresa, especificamente os lançados na declaração de resultado e os
parâmetros adotados para fluxo de caixa descontado, fora apresentado parecer
técnico pelo assistente dos exequentes apontando que o valor econômico de referida
sociedade empresária corresponde a R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108559-22.2020.8.26.0000 -Voto no 22836 – SP - MP
3
mil reais). Há evidente conteúdo econômico da sociedade, inclusive quanto a seu
valor de mercado. O laudo não faz juízo de valor quanto às marcas de titularidade da
sociedade empresária, o que ampliaria seu valor econômico, bem como a avaliação
de mercado. Há notícias no site institucional da empresa que esta expandiu e
intensificou sua atuação através da marca Bonare. O valor exequendo é no montante
de R$9.280.919,10, não atingindo o valor das cotas atribuído pelo assistente técnico
dos exequentes o total do débito excutido. O valor nominal das cotas sociais
pertencentes às devedoras corresponde a R$33.101.000,00 (fls. 359). A empresa se
encontra em recuperação judicial. Requer a antecipação da tutela recursal para que
se determine a ampliação da penhora, para alcançar a totalidade das cotas sociais de
Goiás Verde Alimentos Ltda., pertencentes às executadas. Pugna pelo provimento
do recurso.
Deferido efeito ativo em sede recursal (fls. 1421/1423), em
contraminuta as agravadas disseram que o recurso seria intempestivo, já que a
decisão agravada apenas confirmou aquela proferida na página 1308. Suas cotas
sociais não teriam qualquer valor e não seriam passíveis de expropriação. Com a
liquidação da sociedade não haverá dinheiro para pagamento das dívidas. Haveria
vulneração à affectio societatis com a alienação das quotas. Deveria se considerar o
princípio da preservação da empresa, bem como os proveitos econômicos ser
penhorados antes das quotas. Careceria se garantir a permanência das recorrentes na
atividade para cumprir o plano de recuperação judicial. A prova pericial foi
corretamente homologada. (fls. 1429/1449).
É o relatório.
A decisão que primeiro apreciou a questão foi aquela de fls. 1308 que
deu por prejudicado o leilão das cotas sociais, valorando a participação acionária das
devedoras em zero.
Esta decisão foi publicada no Diário da Justiça de 12.02.2020,
conforme certidão de fls. 1310 e na mesma data foi juntado o pedido de fls.
1311/1313, que diz respeito à ampliação da penhora para alcançar a totalidade das
quotas sociais que os executados detêm na sociedade empresária Goiás Verde
Alimentos, com expedição de ofício à Junta Comercial (fls. 1311/1313).
Portanto, diferentes as questões analisadas por uma e outra decisão.
A decisão posterior indeferiu pedido de ampliação da penhora,
enquanto que a primeira homologou laudo, fixou valor, teve por prejudicado o leilão
e dispôs sobre honorários periciais.
Logo, rejeita-se a preliminar de intempestividade.
Quanto ao mérito, se o próprio exequente afirma que as cotas sociais
possuem determinado valor, nada impede que eles postulem a adjudicação destas
pelo valor que atribui, já que as próprias recorrentes afirmam que valem zero e,
portanto, prejuízo algum elas poderão alegar. Daí a pertinência da penhora.
Se as cotas sociais não tivessem valor, as devedoras não estariam as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108559-22.2020.8.26.0000 -Voto no 22836 – SP - MP
4
defendendo de forma tão aguerrida.
Ainda que tenham ofertado mais de uma tonelada de concentrado de
tomate à penhora, de se ver que tal não se presta à garantia, já que se trata de bem
altamente perecível e insuscetível de ser adquirido na quantidade em que se encontra
e sem estar embalado a granel, senão por grandes empresas que atuam em tal ramo,
evidenciando sua difícil conservação, manuseio, avaliação, vendagem e estocagem.
Ou seja, não cabe transferir à Justiça ou ao credor os problemas
comerciais, industriais e de logística que esta enorme quantidade de produto
alimentício altamente perecível enseja.
Aliás, a esta altura, presume-se que já deve ter sido vendido, sob pena
de perecimento e se ainda há o tomate em estoque, cabe à parte devedora
providenciar a venda e depositar o valor da dívida em garantia, não havendo
ninguém em melhores condições de o fazer, dado à atuação no ramo.
Nada mais ofereceram as devedoras em substituição que garantisse a
dívida, não se podendo deixar de salientar que se cuida de sociedade anônima.
Possível penhora das quotas pertencentes aos sócios, eis que estes
não se submetem à recuperação judicial.
Mesmo em recuperação, é possível que a empresa possa se reerguer e
que apesar da situação atual, volte a dar lucro, e que possa despertar interesse, seja
do credor, seja de terceiros ou concorrentes, interessados em sua estrutura, negócios
e expertise.
Liquidação parcial da sociedade implica em saída dos sócios que
perderem o direito às quotas mediante excussão patrimonial executiva e não em
fechamento da empresa.
As recorrentes estão confundindo a situação, pois na verdade as
quotas serão vendidas a quem der mais. Se os sócios, a sociedade ou terceiros não
derem o valor que o credor atribui, pode este adjudicar por tal importância.
Nocivo é ficar devendo mais de cinco milhões de reais e não pagar,
nada havendo que comprove que eventual sucessor das recorrentes não tenham
melhores condições financeiras de tocar o empreendimento.
E a alegação de vulneração à affectio societatis não é meio de
blindagem patrimonial para que seja feita letra morta da dívida executiva, não
implicando em necessária inclusão de novo sócio.
Neste sentido vem se posicionando este Tribunal:
“Penhora - Quotas societárias - Admissibilidade - Liquidação. 1 - É
possível penhorar quotas de sócios para o pagamento de dívidas pessoais, uma vez
que a respectiva alienação não fere a relação de confiança (affectio societatis), já que
não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio, mormente em se tratando de
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI. Sendo as quotas
patrimônio do sócio, não há razão para prévia desconsideração da personalidade
jurídica. 2 - Em caso de constrição judicial sobre quotas societárias impõe-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108559-22.2020.8.26.0000 -Voto no 22836 – SP - MP
5
observância do disposto no artigo 861 e incisos do CPC/2015 e nos artigos 1.026 a
1.031 do Código Civil. Recurso não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2154928-74.2020.8.26.0000; Relator: Itamar Gaino; 21a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2020;
Data de Registro: 11/09/2020);
“Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial. Penhora.
Cotas sociais. Validade. Possibilidade da constrição das cotas expressamente
prevista em lei (CPC, art. 835; CC, art. 1.026) e insuscetível de aniquilar ou mesmo
perturbar o funcionamento da sociedade, em razão dos inúmeros mecanismos
estabelecidos no ordenamento para garantir a preservação da "affectio societatis",
em hipóteses tais. Estatutos da sociedade não podendo se sobrepor às normas
sobreditas, de caráter cogente. Precedentes. Negaram provimento ao agravo” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2130265-61.2020.8.26.0000; Relator: Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020);
“Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão
proferida na origem mantendo a penhora de cotas sociais da empresa devedora -
admissibilidade - o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com
todos os seus bens presentes e futuros - inteligência dos arts. 789 e 835, IX, do CPC
- constrição que não ofende a "affectio societatis", eis que não acarreta a inclusão de
novo sócio. Alegação de excesso de execução que ainda não foi decidida na origem,
razão pela qual não será analisada nesta instância recursal, sob pena de supressão de
um grau de jurisdição. decisão mantida - recurso desprovido na parte conhecida”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2182920-10.2020.8.26.0000; Relator: Sergio Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Execução de Alimentos
- Decisão que deferiu o pedido de penhora de quotas sociais pertencentes ao
executado - Inconformismo - Cabimento da medida - Inexistência de razões que
impeçam a constrição judicial de cotas sociais, pois integram o patrimônio do
executado e não interferem na "affecio societatis" - Veículo indicado a penhora que
não é de propriedade do executado - Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2251331-42.2019.8.26.0000; Relator: José Aparício Coelho Prado
Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 8a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de
Registro: 26/08/2020).
As obrigações assumidas na recuperação são da recuperanda e não
das agravantes, desnecessária autorização de quem quer que seja para excussão de
suas quotas.
Aliás, se houver publicidade adequada e concorrente de maior porte
assumir, melhor se observará o princípio da preservação da empresa, já que ao que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108559-22.2020.8.26.0000 -Voto no 22836 – SP - MP
6
consta, as devedoras nada mais tem em seu nome para investir.
Sob a gestão das executadas é que a empresa foi levada à recuperação
judicial, nada havendo a demonstrar que caso percam a gestão as coisas irão piorar.
Prova da existência de proveitos econômicos a serem penhorados
antes das quotas não há, vazia tal ilação.
Se as recorrentes permanecerão ou não à frente da sociedade,
depende do cumprimento do plano de recuperação e de quem adquirir suas cotas,
não cabendo resolver nesta oportunidade ou seara.
O recurso não versa sobre homologação de laudo, sobre seus critérios
e conteúdo, mas sim sobre penhora das quotas, que são coisas distintas.
Se não houver interessados, as quotas podem ser adjudicadas pelo
valor que o credor lhes atribui.
A ação não é dirigida à empresa em recuperação e seus bens não
estão sendo excutidos; executa-se mediante constrição dos bens de propriedade dos
sócios, patrimônio destes, distinto daquele da recuperanda.
O processo executivo é regido pelo princípio da responsabilidade
patrimonial, ou seja, os devedores respondem, com seu patrimônio, por suas dívidas.
Araken de Assis destaca o princípio do resultado da ação satisfativa:
“Toda execução, portanto, há de ser específica. É tão bem sucedida, de fato, quanto
entrega rigorosamente ao exequente o bem perseguido, objeto da prestação
inadimplida, e seus consectários, ou obtém o direito reconhecido no título executivo.
Este há de ser o objetivo fundamental de toda e qualquer reforma da função
jurisdicional executiva, favorecendo a realização do crédito”.
Dispõe o art. 861 do Código de Processo Civil:
“Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade
simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses,
para que a sociedade:
I - apresente balanço especial, na forma da lei;
II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o
direito de preferência legal ou contratual;
III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda
à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em
dinheiro.
§ 1o. Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade
poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para
manutenção em tesouraria.
§ 2o. O disposto no caput e no § 1o não se aplica à sociedade anônima
de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa
de valores, conforme o caso.
§ 3o. Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput, o
juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108559-22.2020.8.26.0000 -Voto no 22836 – SP - MP
7
que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação.
§ 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o
pagamento das quotas ou das ações liquidadas:
I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e
sem diminuição do capital social, ou por doação; ou
II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou
empresária.
§ 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito
de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a
liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o
juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações”.
Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:
“Nos termos do art.861 do Novo CPC, havendo penhora de cotas ou
ações de sócio em sociedade simples ou empresaria, o juiz fixará um prazo não
superior a 3 (três) meses para que a sociedade apresente balanço especial na forma
da lei, ofereça as cotas ou ações aos demais sócios, observando o direito de
preferência legal ou contratual e, não havendo interesse dos sócios na aquisição,
proceda à liquidação das cotas ou ações, depositando em juízo e em dinheiro o valor
apurado”.
A liquidação poderá ser conduzida por um administrador judicial,
desde que nesse sentido seja requerido pelo exequente ou pela sociedade, que deverá
submeter à aprovação judicial, a forma de liquidações (art. 861, § 3o, do Novo CPC).
Apesar de o caput do artigo ora comentado prever um prazo não
superior a 3 meses, no caso de liquidação das cotas e ações o § 4o permite um prazo
superior, desde que (I) o pagamento nessas circunstâncias supere o valor do saldo de
lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação
ou (II) coloque em risco a estabilidade financeira da sociedade.
Há uma alternativa à liquidação prevista no art. 861, § 1o, do Novo
CPC: a aquisição das cotas ou ações pela própria sociedade, sem redução do capital
social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria.
Apesar de tantas especialidades, não está descartada a possibilidade
de alienação pela via tradicional do leilão público. Nesse sentido, o art. 861, § 5o, ao
prever essa forma tradicional de expropriação na hipótese de não haver aquisição
pelos sócios não devedores nem pela sociedade e a liquidação se mostra
excessivamente onerosa para a sociedade” (Novo Código de Processo Civil
Comentado, artigo por artigo, JusPodivm, p. 1.367/1.368).
Ademais, o processo de execução se desenvolve no interesse do
credor e não do devedor que responde com todos os seus bens presentes e futuros
para a satisfação integral da execução (arts. 789 e 797, ambos do CPC).
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento para
determinar se proceda à penhora da totalidade das cotas sociais pertencentes às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108559-22.2020.8.26.0000 -Voto no 22836 – SP - MP
8
executadas na empresa Goiás Verde Alimentos Ltda.
MENDES PEREIRA
Relator